Tribunal: TJSP
Processo: 2055373-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade ausente – Existência de elementos a ilidir a presunção – Parte não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade ausente – Existência de elementos a ilidir a presunção – Parte não necessitada, à luz da Constituição Federal – Indeferimento do benefício da gratuidade mantido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Conduta não configurada – Exercício regular do direito de recorrer – Ausência de conduta com intuito de causar tumulto processual ou prejuízo à parte contrária – Litigância de má-fé não configurada.

Agravo não provido.